Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que o provimento lançado nestes autos está jungido a processo distinto, ou seja, houvera erro sistêmico, não tendo sido a decisão correlata colacionada adequadamente a este processo. Essas apreensões denotam que, ao invés do intuito da agravante, não houvera erro material, consoante sugerido nos embargos de declaração opostos. O que houvera fora que aludido provimento fora lançado de forma equivocada como se destinado a esse processo, pois vinculado e endereçado a processo diverso, e, na sequência, assinado no sistema eletrônico, denunciando que houvera erro sistêmico, não error in judicando ou da Secretaria deste órgão. Essa constatação é corroborada pelo fato de que o recurso formulado nestes autos fora adequadamente resolvido e a decisão colacionada, a seu turno, fora adequadamente inserida no recurso que efetivamente resolvera, e, não obstante, fora replicado indevidamente nesse processo. Diante dessa inexorável realidade, reconhecido o evidente erro havido, não erro in judicando ou erro material em que incidira a Secretaria, mas erro sistêmico, o que repercute e gera efeitos lesivos às partes e a este recurso, o provimento, porquanto endereçado a processo distinto, deve ser tido por inexistente nestes autos, porquanto não diz respeito ao recurso que transita em seu bojo, dispondo sobre matéria que lhe é estranha. Assim sendo, de forma a ser restabelecida a ordem processual, determino que seja reputado como inexistente, nestes autos, aludido provimento, pois lançado neste processo de forma equivocada, ensejando a qualificação de evidente erro sistêmico, devendo a Secretaria promover a devolução destes autos à conclusão, de imediato, para neles ser lançado a decisão que efetivamente lhes está endereçada, ficando prejudicados os embargos apostos pela agravante, pois voltados a provimento tido por inexistente. Aperfeiçoada a preclusão, desentranhe a Secretaria o provimento inserido neste processo por equívoco, certificando-se o havido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator